Tribunal: CARF
Processo: 15504.007813/2009-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GABRIEL TINOCO PALATNIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.007813/2009-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.483 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
JURACY MAGALHAES DA SILVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
DESPESAS MÉDICAS. GLOSAS. RECIBOS MÉDICOS. COMPROVAÇÃO
DAS DESPESAS.
Em homenagem ao princípio da verdade material, os recibos firmados por
profissionais médicos, quando se coadunam com a verossimilhança das
alegações e com todo o conjunto probatório, podem afastar as glosas efetuadas,
a critério, todavia, da Administração Fiscal, que atua, nesse sentido, no âmbito
da discricionariedade.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
DEDUÇÕES.
CHANCELA
DO
PODER
JUDICIÁRIO.
Somente podem ser deduzidas as importâncias pagas a título de pensão
alimentícia, às dependentes tributárias, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Redatora ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gabriel Tinoco Palatnic
(Relator), Wilderson Botto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.007813/2009-73
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.483 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.007813/2009-73

Relatório
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de relatório inserida pelo Relator
no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida.
Notificação de lançamento às fls. 31-37, lavrado em face do contribuinte acima
identificado, onde a Administração Fiscal lançou crédito tributário, a ser suplementado, no valor
total de R$ 22.557,74, por deduzir indevidamente despesas médicas e de pensão alimentícia,
relativamente ao ano-calendário de 2004.
Impugnação, doravante, apresentada às fls. 1-3, onde o contribuinte pontuou, em
síntese, a regularidade das deduções declaradas, e juntou documentos que entende fazer prova de
suas alegações (fls. 4-26).
Pela marcha processual, sobreveio acórdão de primeira instância (fls. 46-50),
onde, em votação unânime, a peça de bloqueio ao lançamento foi julgada improcedente,
mantendo, assim, a integralidade da exigência tributária.
Assim, o contribuinte interpôs o competente recurso voluntário (fls. 59-61), onde
repetiu, integralmente, os argumentos já levantados na impugnação. Não apresentou novos
documentos.
Autos, por derradeiro, encaminhados a esta egrégia Seção de Julgamento (fl. 62),
para decisão colegiada, com as homenagens e cautelas de praxe.
É o relato do essencial.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Redatora ad hoc.
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo Relator no
diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida, de sorte que o posicionamento adotado
não necessariamente tem a aquiescência desta Conselheira.
Conheço do recuso interposto, eis que o contribuinte foi cientificado da decisão
combatida em 13/2/2012 (fls. 55-56), e formalizou seu inconformismo em 09/3/2012, sendo,
portanto, tempestivo.
Sem questões preliminares a serem apreciadas.
No mérito, não assiste razão ao contribuinte.
A matéria devolvida à apreciação deste Conselho Administrativo é
eminentemente de direito, porque o contribuinte não se incumbiu do ônus, nesta fase processual,
de trazer elementos de prova favoráveis às suas alegações.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.483 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.007813/2009-73

No ponto, não consta dos autos nenhum recibo ou declaração firmados por
profissionais médicos, tampouco exames e comprovantes de transferência de valores, ante a
demonstrar a plausibilidade dos pagamentos declarados à fl. 42; assim, as glosas desses
particulares devem ser mantidas.
Quanto às deduções por pensão alimentícia, observo que a petição às fls. 9-10,
endereçada à segunda vara cível da comarca de Itaúna (MG), se contrapõe ao contido no
documento à fl. 11, já que o contribuinte não mais exerce atividades laborativas no referido
empregador (Clínica Médica Especializada Cora D'Ars) desde 04/8/1998.
Portanto, embora o contribuinte demonstre que requereu, com sua ex-esposa (fls.
13-16), que a pensão alimentícia de suas três filhas seria pago na ordem de 60%, descontado
diretamente de seu pagamento, não consta, dos autos, a homologação judicial desse acordo,
condição essencial à regularidade das deduções a esse título, conforme determina expressamente
o art. 8o, inciso II, alínea "f", da Lei 9.250/1995.
Sem a apresentação desse documento, sequer é possível verificar se as aludidas
transferências, indicadas às fls. 17-25 e levadas à tributação, estão corretas.
Pontuo, também, que as filhas do contribuinte não foram declaradas como
dependentes tributárias (fl. 42), sendo que a importância referente à pensão alimentícia foi
lançada somente em favor de sua ex-mulher, Carla Rother Coutinho, o que endossa pela
inexistência de homologação judicial do aludido acordo.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto em epígrafe, para manter o crédito tributário tal como
lançado.
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (voto de Gabriel Tinoco Palatnic)

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital